Tribunal: TJDFT
Processo: 0752893-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752893-81.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDE MARTINS CAIXETA AVELAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e de Sucessões de Brazlândia/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos e Pedido de Tutela de Urgência no 0704920-27.2025.8.07.0002, ajuizada por CLEIDE MARTINS CAIXETA AVELAR. Conforme se extrai da decisão agravada (ID 254072234 – autos de origem), o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que o INAS/DF custeasse integralmente cirurgias reparadoras pós-bariátricas – incluindo reconstrução mamária com prótese, dermolipectomias, materiais e internação – conforme relatórios médicos juntados, facultando-se a realização com o médico assistente ou com profissionais credenciados. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo de origem, ao argumento de que, por se tratar de demanda envolvendo autarquia distrital, a competência é privativa das Varas da Fazenda Pública, nos termos do art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. No mérito, afirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de autogestão sujeito a legislação própria (Súmula 608/STJ). Defende a regularidade da negativa administrativa, fundamentada na inadequação do código TUSS indicado (30602262), destinado a procedimentos decorrentes de mastectomia oncológica ou trauma grave, não abrangendo sequelas pós-bariátricas. Alega, ainda, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, por entender que se trata de procedimentos eletivos, o que se evidenciaria pela ausência de iniciativa da agravada em realizá-los mesmo após autorização judicial. Sustenta, ademais, o risco de irreversibilidade da medida, que importaria esgotamento do objeto da ação e impacto financeiro irreparável ao erário, em afronta ao art. 1o, §3o, da Lei 8.437/1992. Invoca precedentes deste Tribunal e Nota Técnica do NATJUS/MG, segundo os quais seria necessária dilação probatória, com realização de perícia médica, para aferir o caráter estético ou funcional das cirurgias, em consonância com a orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.069 do STJ. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar a obrigação de fazer e a multa diária impostas na decisão recorrida. Ao final, requer o provimento do agravo para cassar a decisão agravada, com remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência. O agravante deixou de recolher o preparo, sob o fundamento de isenção legal, por se tratar de autarquia distrital em regime especial, nos termos da Lei Distrital n. 3.831/2006. É o relatório. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, compete ao Relator, no âmbito do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a tutela recursal, total ou parcialmente, comunicando-se ao juízo de origem a decisão proferida. Trata-se de prerrogativa excepcional, condicionada à demonstração do preenchimento cumulativo dos requisitos legais. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se que a fundamentação apresentada pela parte agravante revele relevância suficiente a justificar o sobrestamento da eficácia da decisão combatida e que esteja configurado risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, decorrente da imediata produção de seus efeitos. Nesse sentido, Araken de Assis pontua, com precisão, o seguinte: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo1. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo2. Examinando os elementos trazidos no presente agravo de instrumento, vislumbro, em análise preliminar, relevância jurídica e verossimilhança suficientes, aptas a justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. O cerne da controvérsia consiste em definir se devem ser mantidos os efeitos da tutela de urgência que determinou ao INAS/DF o custeio imediato de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, à luz das alegações de incompetência do juízo de origem, da natureza essencialmente eletiva dos procedimentos indicados, da necessidade de dilação probatória para aferição de seu caráter reparador ou estritamente estético e do risco de irreversibilidade da medida. Nos termos da Lei Distrital no 3.831/2006, que instituiu o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, o referido órgão foi criado como Autarquia em Regime Especial, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e dotada de personalidade jurídica de direito público (art. 1o). O diploma legal estabelece, ainda, que o INAS tem por finalidade “proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF” (art. 2o). Verifica-se, portanto, que o INAS integra a administração indireta do Distrito Federal. À luz do art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que figurem como autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes o Distrito Federal e suas entidades da administração indireta — autarquias, fundações e empresas públicas — ressalvadas apenas as hipóteses de competência da Justiça do Trabalho. Assim, estando o INAS/DF no polo passivo da presente demanda, impõe-se o reconhecimento de que a competência para seu processamento e julgamento é de uma das Varas da Fazenda Pública, em estrita observância ao comando da LOJ/DF. Cumpre assinalar que, em nosso sistema processual, as regras de competência se dividem em relativas e absolutas. A competência relativa visa tutelar interesses das partes e pode ser modificada por convenção ou pela ausência de impugnação oportuna. Já a competência absoluta decorre de razões de ordem pública, prevalecendo o interesse coletivo sobre a autonomia das partes, motivo pelo qual é inderrogável, insuscetível de prorrogação e deve ser observada de forma estrita. À vista dessas premissas, evidencia-se que a norma prevista no art. 26, I, da Lei no 11.697/2008 consagra regra de competência absoluta, porquanto estruturada para proteger o interesse público na adequada distribuição da função jurisdicional quando envolvida entidade da administração indireta. Assim, sua aplicação é obrigatória e não admite relativização. Todavia, a matéria posta em exame exige consideração adicional. A Resolução CNJ n. 238/2016 reconheceu a elevada complexidade técnica das demandas relacionadas à saúde e recomendou a especialização de varas para julgamento dessas questões. Seguindo essa diretriz, o Tribunal Pleno deste TJDFT editou a Resolução no 12/2019, posteriormente modificada pela Resolução no 1/2022, que atribuiu à 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública competência para processar e julgar ações relativas à saúde pública do DF, ressalvadas as exceções ali elencadas. A jurisprudência desta Corte, inclusive da 2a Câmara Cível, consolidou entendimento segundo o qual a competência da vara especializada também abrange ações envolvendo o INAS/DF, ainda que não relacionadas ao SUS, em razão da complexidade técnica, da necessidade de uniformização jurisprudencial e da indisponibilidade do direito à saúde. É o que se observa dos seguintes precedentes: Acórdão 2045988, 0733135-19.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025; Acórdão 1979876, 0704161-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025. Assim, há plausibilidade na tese recursal de incompetência do Juízo de origem, em razão da natureza jurídica do INAS/DF. Avançando ao mérito da tutela deferida, importa analisar o quadro clínico apresentado. Embora o cirurgião plástico afirme a existência de “infecções fúngicas ocasionando feridas”, dores, assaduras e impacto emocional relevante, a urgência apontada é descrita como urgência clínica relativa, vinculada a desconforto, sofrimento, riscos de infecções recorrentes e limitações funcionais (ID 249768447, origem). O próprio relatório não indica risco de vida, septicemia, obstrução orgânica, hemorragia ou qualquer situação típica de urgência vital ou emergência cirúrgica nos termos da Resolução CFM no 1.451/95, que conceitua urgência e emergência médica. O laudo psicológico complementar demonstra sofrimento psíquico, baixa autoestima e isolamento social, mas igualmente não descreve quadro de crise aguda, risco de autoagressão ou descompensação psicológica iminente, registrando, ao contrário, que a paciente apresenta estabilidade emocional suficiente para se submeter à cirurgia (ID 249768449, origem). A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.069 (REsps 1.870.834/SP e 1.872.321/SP), fixou a seguinte tese: i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (grifamos) Ocorre, entretanto, que a obrigatoriedade de cobertura não elimina a necessidade de demonstração de urgência médica quando se busca tutela provisória, sobretudo quando o procedimento é potencialmente irreversível e financeiramente oneroso. A jurisprudência desta Egrégia 8a Turma Cível é firme no sentido de que, na ausência de risco iminente de vida ou de lesão irreparável, deve-se aguardar o regular contraditório e a produção de prova adequada antes do deferimento da tutela de urgência. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Inexiste perigo de dano impossível ou de difícil reparação que demande o deferimento da medida neste momento processual. A parte, a princípio, não demonstrou o risco de perecimento imediato e irreversível da sua condição de saúde, ou ainda a existência de risco à sua vida, caso a medida requerida não seja efetivada de plano de maneira imediata. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2056556, 0730352-54.2025.8.07.0000, Relator(a):EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.)grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de operadora de plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser reformada a decisão de primeira instância que, em tutela liminar de urgência, impôs ao plano de saúde agravante o custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos, conquanto demonstrada não esteja haver urgência na realização desse tratamento e diante da afirmada necessidade de ampla dilação probatória porque elementos de convicção não foram trazidos aos autos atestando a imprescindibilidade das cirurgias solicitadas para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada por cirurgia bariátrica a que a recorrida afirma ter se submetido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não demonstrada, de plano, a urgência dos procedimentos cirúrgicos liminarmente autorizados pelo juízo de primeiro grau nem evidenciado, pela prova documental de início reunida aos autos, estar a autora/agravada sob risco de vida ou de sofrer dano em sua integridade física, forçoso reconhecer não estarem atendidas as exigências legais para concessão da tutela antecipatória postulada, inaudita altera pars, na peça vestibular. 4. Ausente prova de que tenha a autora/recorrida solicitado administrativamente à ré/recorrente autorização para realizar procedimentos que afirma serem cirúrgicos reparadores pós-bariátricos; e sendo certo que optou por somente postular em juízo, por meio da presente demanda, e em tutela liminar, a liberação desse tratamento; manifesto ter ela retirado à empresa administradora do plano de saúde a faculdade de instaurar junta médica para tecnicamente avaliar o pedido de cobertura apenas judicialmente deduzido (Tema n. 1.069 do STJ). 5. Caso concreto em que o injustificado proceder da beneficiária reforça a necessidade de dilação probatória para aferição da efetiva natureza reparadora dos procedimentos por ela solicitados unicamente em demanda judicial; para verificação da existência de cobertura contratual para a solicitação feita; e para investigação da suspeita levantada pela operadora/agravante de que a situaçãoconcreta apresenta significativos elementos de semelhança com outros casos em que identificada a prática de fraude nessa modalidade de solicitação de procedimento médico feito exclusivamente em juízo, com pedido liminar de antecipação de tutela, sem anterior pedido administrativo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 6o; art. 300; art. 373, inc. I; art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0718423-92.2023.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 4/8/2023. TJDFT, AGI 0706828-33.2022.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 7/6/2022. TJDFT, AGI 0737653-91.2021.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 18/5/2022. (Acórdão 2055294, 0723542-63.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.)grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. TEMA No 1069. STJ. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). (...) 4. O art. 300 do CPC não admite a concessão de tutela de urgência quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Na hipótese de não ser demonstrada a urgência necessária à antecipação da tutela, mostra-se legítima a decisão que condiciona a análise da pretensão à instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2032503, 0719568-18.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.)grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1.A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A inexistência de elementos no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, inviabiliza a concessão de tutela antecipada. 3. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1769126, 07333393420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso concreto, ainda que os laudos apontem sofrimento relevante e risco de agravamento dermatológico e psicológico, não há comprovação de quadro clínico crítico que torne indispensável a imediata realização das cirurgias, mormente porque não há risco vital descrito; não existe indicação de urgência cirúrgica nos moldes médicos; a natureza dos procedimentos é, em regra, eletiva, ainda que funcional; há necessidade de aprofundamento probatório para aferir caráter reparador vs. estético; e a imediata execução da medida impõe obrigação de difícil reversão ao ente público. Diante desse cenário, a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de tutela recursal, revelam-se controvertidos e dependentes de maior instrução, o que recomenda prudência até julgamento definitivo pelo colegiado. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DEATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão agravada até final julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e de Sucessões de Brazlândia/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 às 17:03:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed .Juspodivm, 2018, p.1.589-1.590.